Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. FALTA GRAVE. ARTIGO 50, V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO PERÍODO COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. VEDAÇÃO DO CÔMPUTO DE “TEMPO FICTO”. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 50, V, da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), o descumprimento de quaisquer das condições impostas pelo magistrado é considerado falta grave e sujeita o sentenciado às sanções pertinentes e à desconsideração do período para efeito de cumprimento de pena.
2. Não se pode considerar, como tempo de cumprimento de pena, o período em que o sentenciado descumpriu as condições impostas ao regime domiciliar. Conclusão diversa implicaria cômputo de tempo ficto, que, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, não pode ocorrer.
3. Não tendo o sentenciado cumprido satisfatoriamente a totalidade das condições impostas para o cumprimento da prisão domiciliar, a manutenção da decisão que determinou a desconsideração do período para efeito de cumprimento de pena é medida impositiva.
4. Agravo em execução conhecido e não provido.